Tribunal: TJMT
Processo: 1005296-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005296-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDINEI DE BRITO - CPF: 916.085.111-20 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE – DÍVIDA DISCUTIDA EM JUÍZO – ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – VALOR QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO EXORBITANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Em estando a dívida sendo discutida em 1o grau, afigura-se razoável a concessão da liminar para exclusão do nome do agravado dos cadastros de proteção ao crédito,
bem como a determinação de impossibilidade de nova inclusão, pouco importando se existe negativação anterior ou não.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não a obrigar ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. Não havendo limitação, dá-se parcial provimento do recurso para fixá-la em 30 dias.”
(N.U 1003770-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021